Tribunal: STM
Processo: 7000093-79.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ENTORPECENTE. TER EM DEPÓSITO.
ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. TESES DEFENSIVAS. ATIPICIDADE
MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA PROPORCIONALIDADE.
EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. PUNIÇÃO SUFICIENTE. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290
DO CPM. REJEIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
1. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face da prática do crime previsto no
art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra os serviços essenciais prestados
pelas Forças Armadas, entre os quais constam a Defesa da Pátria e a Garantia da Lei e da Ordem,
direitos fundamentais da sociedade.
2. A apreensão de substância entorpecente, seja qual for a quantidade, não descaracteriza a
tipicidade da ação delitiva, pois a reprovável conduta atinge bens jurídicos de relevo para a vida
militar.
3. No âmbito da Justiça Militar da União, no tocante aos crimes relacionados a entorpecentes, a
incidência dos Princípios da Insignificância e da Proporcionalidade não alcança a amplitude
verificada na seara comum, em face dos valores intrínsecos às Forças Armadas.
4. Independentemente da quantidade apreendida, a inserção de droga no recinto castrense abala
a relação jurídica entre o portador da substância ilícita (civil ou militar) e as Forças Armadas, em
face do essencial interesse público de manter a higidez da mais eficaz ferramenta de defesa da
sociedade.
5. A exclusão de militar do serviço ativo, matéria de cunho disciplinar, não afasta a sanção criminal
nem constitui violação ao Princípio do ne bis in idem. Em regra, a esfera de responsabilidade
administrativa não se comunica com a penal.
6. As Convenções de Nova Iorque e de Viena não possuem status constitucional, tampouco
revogaram o art. 290 do CPM ou abalaram a sua constitucionalidade/convencionalidade.
7. O militar de serviço que, mediante falso pretexto, abandona o quartel para adquirir
entorpecente de traficante, retorna para consumi-lo na OM e guarda parte dele para ocasiões
futuras, evidencia a premeditação do crime.
8. O flagrante de agente, fruto do depósito de substância entorpecente em área sob a
Administração Militar, acompanhado dos laudos preliminar e definitivo, da prova testemunhal e
da detalhada confissão, embasa, mediante a livre convicção motivada, a condenação.
9. Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão por
unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000093-79.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: LAZARO DAVI SILVA SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/06/2022 a 23/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao Apelo interposto pela DPU, para manter in totum a Sentença
condenatória imposta ao ex-Sd Ex LÁZARO DAVI SILVA SANTOS, por seus próprios
e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

10/09/2022 11:11
:: 40001344783 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=da82d412c2f4b647...
1/22
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000093-79.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: LAZARO DAVI SILVA SANTOS
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
ENTORPECENTE. TER EM DEPÓSITO. ORGANIZAÇÃO
MILITAR. ART. 290 DO CPM. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE
PERIGO
ABSTRATO.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO.
TESES
DEFENSIVAS.
ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
EXCLUSÃO
DAS
FORÇAS
ARMADAS.
PUNIÇÃO
SUFICIENTE. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO
CPM. REJEIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face da
prática do crime previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo
abstrato exercido contra os serviços essenciais prestados pelas Forças
Armadas, entre os quais constam a Defesa da Pátria e a Garantia da Lei
e da Ordem, direitos fundamentais da sociedade.
2. A apreensão de substância entorpecente, seja qual for a quantidade,
não descaracteriza a tipicidade da ação delitiva, pois a reprovável
conduta atinge bens jurídicos de relevo para a vida militar.
3. No âmbito da Justiça Militar da União, no tocante aos crimes
relacionados a entorpecentes, a incidência dos Princípios da
Insignificância e da Proporcionalidade não alcança a amplitude
verificada na seara comum, em face dos valores intrínsecos às Forças
Armadas.
4. Independentemente da quantidade apreendida, a inserção de droga
no recinto castrense abala a relação jurídica entre o portador da
substância ilícita (civil ou militar) e as Forças Armadas, em face do
essencial interesse público de manter a higidez da mais eficaz
ferramenta de defesa da sociedade.
7000093-79.2022.7.00.0000
40001344783 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/09/2022 11:11
:: 40001344783 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=da82d412c2f4b647...
2/22
5. A exclusão de militar do serviço ativo, matéria de cunho disciplinar,
não afasta a sanção criminal nem constitui violação ao Princípio do ne
bis in idem. Em regra, a esfera de responsabilidade administrativa não
se comunica com a penal.
6. As Convenções de Nova Iorque e de Viena não possuem status
constitucional, tampouco revogaram o art. 290 do CPM ou abalaram a
sua constitucionalidade/convencionalidade.
7. O militar de serviço que, mediante falso pretexto, abandona o
quartel para adquirir entorpecente de traficante, retorna para consumi-
lo na OM e guarda parte dele para ocasiões futuras, evidencia a
premeditação do crime.
8. O flagrante de agente, fruto do depósito de substância entorpecente
em área sob a Administração Militar, acompanhado dos laudos
preliminar e definitivo, da prova testemunhal e da detalhada confissão,
embasa, mediante a livre convicção motivada, a condenação.
9. Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória
mantida. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo interposto
pela Defensoria Pública da União, para manter in totum a Sentença condenatória
imposta ao ex-Sd Ex LÁZARO DAVI SILVA SANTOS por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 23 de junho de 2022.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

7000093-79.2022.7.00.0000
40001344783 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/09/2022 11:11
:: 40001344783 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=da82d412c2f4b647...
3/22
RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE: LÁZARO DAVI SILVA SANTOS.
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU).
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União
(DPU) contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército
(CPJEx) da 3ª Auditoria da 3ª CJM, que, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº
7000129-72.2020.7.03.0303, condenou o ex-Sd Ex LÁZARO DAVI SILVA
SANTOS à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do
Código Penal Militar (CPM), com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
A conduta do réu foi investigada mediante o Auto de Prisão em
Flagrante (APF) nº 7000120-13.2020.7.03.0303, de 27.10.2020, instaurado no
Comando do 29º Batalhão de Infantaria Blindado (3º Batalhão de Carros de
Combate/1943) — Batalhão Cidade de Santa Maria/RS. O flagranteado foi posto em
liberdade provisória em 16.11.2020.
O Ministério Público Militar (MPM), em 16.11.2020, denunciou o réu
como incurso no art. 290, caput, do CPM, nos seguintes termos (APM nº 7000129-
72.2020.7.03.0303 - Evento 1 - DENUNCIA1):
“[...] No dia 27 de outubro de 2020, por volta das 21 horas e 10 minutos, no
interior do alojamento dos soldados da 3ª Cia Fuz Bld, dentro do 29º Batalhão de
Infantaria Blindado, organização militar sediada em Santa Maria/RS, o Soldado EV
Lázaro Davi Silva Santos foi flagrado (APF - evento 1, 1-P FLAGRANTE) tendo em
depósito uma substância vegetal prensada, com massa de 1,1 g (um grama e um
decigrama) que, depois de examinada, constatou-se tratar de Cannabis sativa L.,
popularmente conhecida como ‘maconha’, tal como demonstram o Termo de
Apreensão (evento 1, doc. 1, fl. 8) e o Laudo Pericial nº 006/2020 (evento 1, doc. 1,
fls. 19-24).
Conforme apurado, no dia e local dos fatos, o 3º Sgt Eliel da Silva Ziegler, por
determinação superior, realizou uma revista nos armários pessoais dos soldados do
efetivo variável do 29º BIB que pernoitavam no alojamento da 3ª Cia Fuz Bld. A
referida revista foi acompanhada pelo 2º Ten Rubert e pelo 2º Sgt Rivas.
Ao iniciar a revista, foi encontrado junto ao armário do Sd EV Lázaro Davi Silva
Santos uma substância vegetal prensada, dentro de uma carteira de cigarro,
juntamente com um papel de seda. [...].
[...] no momento do APF [...], o ora denunciado afirmou ser de sua propriedade e
para uso próprio [...].
7000093-79.2022.7.00.0000
40001344783 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/09/2022 11:11
:: 40001344783 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=da82d412c2f4b647...
4/22
Pelo exposto, evidencia-se que Lázaro Davi Silva Santos tinha em depósito
substância entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar, o que permite ter
sua conduta por, objetiva e subjetivamente, típica, ilícita e reprovável, subsumindo-
se ao art. 290, caput, c/c art. 72, I, ambos do Código Penal Militar, [...].”.
À época dos fatos, o réu contava com menos de 21 (vinte e um) anos
de idade.
A Denúncia foi recebida em 16.11.2020 (APM nº 7000129-
72.2020.7.03.0303 - Evento 1 - REC DENUNCIA2).
Constam dos autos os seguintes documentos:
- APF, de 27.10.2020 (APF nº 7000120-13.2020.7.03.0303 - Evento
1);
- Termo de Apreensão, de 28.10.2020 (APF nº 7000120-
13.2020.7.03.0303 - Evento 1 - P_FLAGRANTE1 - fl. 8);
- Laudo Pericial Preliminar nº 006/2020, de 28.10.2020, do 26º Pel PE,
que detectou a presença de THC (Tetraidrocannabinol) em material com a massa
bruta de 1,1 g (um grama e dez centigramas) (APF nº 7000120-13.2020.7.03.0303 -
Evento 1 - P_FLAGRANTE1 - fls. 19/24);
- Folha de Alterações do réu com várias punições (APF nº 7000120-
13.2020.7.03.0303 - Evento 19.);
- Decisão, de 30.10.2020, convertendo a Prisão em Flagrante em
Preventiva (APF nº 7000120-13.2020.7.03.0303 - Evento 20);
- Alvará de Soltura, cumprido em 16.11.2020 (APF nº 7000120-
13.2020.7.03.0303 - Evento 38);
- Ofício nº 073-Sec Jurd, de 20.11.2020, do Comando do 29º BIB,
informando que o réu passou à situação de ausente nessa data (APM nº 7000129-
72.2020.7.03.0303 - Evento 10);
- Ofício nº 074-Sec Jurd, de 23.11.2020, do Comando do 29º BIB,
reportando que o réu se apresentou nessa data e foi preso disciplinarmente para a
preservação do decoro da classe (art. 35, § 3º, do Regulamento Disciplinar do
Exército), bem como foi instaurada Sindicância para verificar a impossibilidade de
melhoria de comportamento, por estar classificado no “mau” (APM nº 7000129-
72.2020.7.03.0303 - Evento 16);
7000093-79.2022.7.00.0000
40001344783 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/09/2022 11:11
:: 40001344783 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=da82d412c2f4b647...
5/22
- Ofício nº 080-Sec Jurd, de 9.12.2020, do Comando do 29º BIB,
informando que o réu foi licenciado do serviço ativo ex officio a bem da disciplina
nessa data (APM nº 7000129-72.2020.7.03.0303 - Evento 27);
- Laudo de Perícia Criminal Federal nº 1630/2020-SETEC/SR/PF/RS,
de 16.12.2020, do Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional da Polícia
Federal no Estado do Rio Grande do Sul (RS), ratificando a presença, no material
apreendido, de Tetraidrocannabinol (THC), além de outros canabinóides, os quais
são encontrados na planta Cannabis sativa L. (Maconha) e em seus extratos. A
substância psicotrópica é proibida no Brasil, conforme a Portaria nº 344/98 do
Ministério da Saúde (APM nº 7000129-72.2020.7.03.0303 - Evento 31 -
LAUDPERI2).
O MPM arrolou, como testemunhas, o 3º Sgt ELIEL DA SILVA
SIEGLER e o 2º Sgt FELIPE MACHADO RIVAS, ambos ouvidos em 23.2.2021
com os depoimentos gravados em meio audiovisual (APM nº 7000129-
72.2020.7.03.0303 - Eventos 41/42).
A
Defesa
não
arrolou
testemunhas
(APM
nº
7000129-
72.2020.7.03.0303 - Eventos 45 e 47).
Em 20.5.2021, o réu foi interrogado, quando confirmou os termos
narrados na Denúncia (APM nº 7000129-72.2020.7.03.0303 - Eventos 59/61).
Na mesma Sessão, o MPM requereu que a Autoridade Judiciária do
29º BIB identificasse o carro (Palio azul) e investigasse o “motorista de uber”, o
qual vendia drogas no Quartel, consoante o depoimento do acusado. Entretanto, não
foi encontrado o registro do veículo, tampouco do motorista (APM nº 7000129-
72.2020.7.03.0303 - Eventos 61/62 e 65).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (APM nº
7000129-72.2020.7.03.0303 - Eventos 75 e 78).
O MPM e a DPU apresentaram Alegações Escritas (APM nº 7000129-
72.2020.7.03.0303 - Eventos 83 e 86).
O CPJEx da 3ª Auditoria da 3ª CJM, por unanimidade, condenou o ex-
Sd Ex LÁZARO DAVI SILVA SANTOS à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, o direito de apelar em liberdade, o regime prisional inicialmente aberto e a
detração penal (APM nº 7000129-72.2020.7.03.0303 - Eventos 105/107).
7000093-79.2022.7.00.0000
40001344783 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/09/2022 11:11
:: 40001344783 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=da82d412c2f4b647...
6/22
A Sentença foi publicada em 23.11.2021, sendo dela intimados o
MPM, a DPU e o réu (APM nº 7000129-72.2020.7.03.0303 - Eventos 107/109, 113
e 116/117).
O Decisum transitou em julgado para a acusação em 7.12.2021 (APM
nº 7000129-72.2020.7.03.0303 - Evento 118).
A DPU, em Razões recursais, pleiteou a absolvição do apelante com
base na ausência de perigo efetivo de lesão ao bem jurídico tutelado e na aplicação
dos Princípios da Insignificância e da Proporcionalidade.
Ademais, a nobre Defesa discorreu sobre: a corrente doutrinária que
considera inconstitucional os delitos de perigo abstrato; a suficiência da simples
exclusão do militar das fileiras do Exército como reprimenda criminal; e a
inconvencionalidade do art. 290 do CPM ante as Convenções de Nova Iorque (1961)
e de Viena (1971 e 1988), bem como da Resolução S-30/1, aprovada na Sessão
Especial da Assembleia Geral das Nações Unidas (UNGASS 2016) (APM nº
7000129-72.2020.7.03.0303 - Evento 124).
O MPM, em Contrarrazões, requer o não provimento do Apelo
defensivo, para manter na íntegra a Sentença condenatória (APM nº 7000129-
72.2020.7.03.0303 - Evento 127).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer
da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. MARIA ESTER HENRIQUE
TAVARES, manifestou-se pelo conhecimento e pelo não provimento do Apelo
defensivo, para manter inalterada a Sentença a quo.
A Ministra-Revisora teve vista dos autos.
A DPU foi intimada de que o Processo foi incluído em pauta de
julgamento.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso de Apelação preenche os requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido, processado e julgado.
A DPU, em Razões recursais, pleiteia a absolvição do apelante com
base na ausência de lesão ao bem jurídico tutelado e na aplicação dos Princípios da
Insignificância e da Proporcionalidade.
7000093-79.2022.7.00.0000
40001344783 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/09/2022 11:11
:: 40001344783 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=da82d412c2f4b647...
7/22
A PGJM, mediante o Parecer da Subprocuradora-Geral da Justiça
Militar Dra. MARIA ESTER HENRIQUE TAVARES, manifesta-se pelo não
provimento do Apelo defensivo, para manter inalterada a Sentença condenatória.
Não assiste razão à Defesa.
Em síntese, o apelante, ex-Sd Ex LÁZARO DAVI SILVA SANTOS,
incorporado em 1º.3.2020, foi flagrado, em 27.10.2020 (terça-feira), por volta das
21h10, com 1,1 g (um grama e um decigrama) de substância entorpecente,
popularmente conhecida como “maconha”, por ocasião da revista de armário dos
militares que pernoitavam no Alojamento da 3ª Cia Fuz Bld do 29º BIB.
A substância entorpecente foi encontrada em uma carteira de cigarros,
juntamente com o papel de seda, no interior do armário do acusado.
No momento do flagrante, o apelante afirmou ser a “maconha” de sua
propriedade e para uso próprio.
O material foi imediatamente apreendido — Termo de Apreensão, de
28.10.2020 — e encaminhado para exame pericial.
Na mesma data, o Laudo Pericial Preliminar nº 006/2020, do 26º Pel
PE, detectou a presença de THC (Tetraidrocannabinol) em material com a massa
bruta de 1,1 g (um grama e dez centigramas).
A materialidade foi ratificada pelo Laudo de Perícia Criminal Federal
nº 1630/2020-SETEC/SR/PF/RS, de 16.12.2020, do Setor Técnico-Científico da
Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul (RS),
o qual identificou a presença, no material apreendido, de Tetraidrocannabinol
(THC), além de outros canabinóides, os quais são encontrados na planta Cannabis
sativa L. (Maconha) e em seus extratos.
O THC é substância psicotrópica de uso proibido no Brasil, conforme
a Portaria nº 344/98 do Ministério da Saúde.
Não se observa qualquer falha na cadeia de custódia.
Em Juízo, o apelante confirmou a veracidade da Denúncia, quando, em
síntese, declarou:
“[...] que estava dormindo no Alojamento da 3ª Cia Fuz Bld/29º BIB; que houve a
revista de armários; que a ‘maconha’ apreendida era do depoente; que o depoente
começou a usar drogas quando entrou para o Exército; que a substância estava
dentro da carteira de cigarros no armário; que comprou o entorpecente para fumar
no quartel; que, no dia, estava de Serviço no Rancho; que não podia sair da OM;
7000093-79.2022.7.00.0000
40001344783 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/09/2022 11:11
:: 40001344783 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=da82d412c2f4b647...
8/22
que inventou para o Cabo que precisava pegar um dinheiro na rua; que conseguiu
sair às 16h30 juntamente com os outros militares; que em 15 (quinze) minutos já
havia retornado; que comprou a substância e voltou; que recolocou a farda; que
terminou a arrumação da Linha de Servir no Rancho; que fumou a erva na
garagem do Batalhão e depois foi deitar; que foi preso à noite; que o material
apreendido daria para fazer mais um cigarro; que não é usuário; que apenas estava
fumando com a gurizada; que se arrepende bastante; que tinha o Uber que levava a
droga na porta do aquartelamento; que era um Fiat Pálio azul, quatro portas
[...].”.
As declarações do apelante revelam o seu firme propósito de consumir
o entorpecente durante o Serviço no Rancho do 29º BIB.
Por vontade livre e consciente, o apelante criou justificativa para
deixar o quartel temporariamente. Retirou o uniforme e foi ao encontro do
traficante, para comprar o entorpecente. Depois, reingressou na OM com a
‘maconha’ e, na primeira oportunidade, consumiu a erva na garagem do Batalhão,
guardando o suficiente para mais um cigarro em seu armário no Alojamento Militar,
visando ao seu uso posterior.
Nesse cenário, o dolo resta indiscutível.
As testemunhas (3º Sgt ELIEL DA SILVA SIEGLER e 2º Sgt FELIPE
MACHADO RIVAS), confirmaram os termos do flagrante na fase judicial.
O apelante admitiu a conduta criminosa no APF e confirmou-a em
Juízo, em tudo corroborada pelas declarações das testemunhas.
Os Laudos Periciais (preliminar e definitivo) atestaram a presença da
substância psicotrópica THC no material apreendido com o apelante no Alojamento
Militar em 27.10.2020, conforme a Denúncia e os depoimentos colhidos.
As provas (pericial e testemunhal) estão em sintonia. O caderno
probatório foi selado com o interrogatório, o qual ratificou completamente os termos
da acusação.
Nessa esteira, além da prisão em flagrante, os meios de prova apontam
harmonicamente para a ocorrência do crime militar descrito na Denúncia e a sua
autoria.
A conduta está tipificada no art. 290, caput, do CPM, que tutela a
saúde, a incolumidade pública e a Administração Militar. O delito possui diversos
núcleos, sendo suficiente, para a sua perfeita configuração, a incidência da conduta
proibida em apenas um deles.
7000093-79.2022.7.00.0000
40001344783 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/09/2022 11:11
:: 40001344783 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=da82d412c2f4b647...
9/22
In casu, o fato incidiu na tipificação do art. 290, caput, do CPM: ter
em depósito, em qualquer quantidade, substância entorpecente proscrita, sem
autorização legal ou regulamentar, em lugar sujeito à Administração Militar.
A materialidade e a autoria delitivas estão perfeitamente comprovadas
nos autos. O fato constitui infração penal militar, e a autoria restou nítida.
Sendo a conduta imputada formal e materialmente típica e inexistindo
qualquer excludente, o CPJEX condenou o apelante à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM.
Inexistindo questionamento quanto à tipicidade formal, passa-se a
analisar as teses defensivas.
A DPU repisa as teses apresentadas em Alegações Finais, ao insistir na
ausência de perigo efetivo de lesão ao bem jurídico tutelado e na incidência dos
Princípios da Insignificância e da Proporcionalidade.
Alega que a saúde pública é o bem jurídico tutelado pelo art. 290,
caput, do CPM, o qual não se deve mesclar ou confundir com outros valores como a
Hierarquia e a Disciplina Militares.
Em reforço, aporta a crítica do ministério de LUIZ FLÁVIO GOMES
quanto ao julgamento do HC 103.684, de relatoria do então Ministro AYRES
BRITTO. Em seu artigo, o Professor aponta equívoco da Suprema Corte ao incluir a
Hierarquia e a Disciplina Militares como bens jurídicos tutelados pelo art. 290,
caput, do CPM (GOMES, Luiz Flávio. Porte de drogas no ambiente militar,
princípio da insignificância e bem jurídico penal. Disponível em
http://www.lfg.com.br - 22 de novembro de 2010.).
Por fim, a combativa Defesa Pública recorta trechos dos Votos
vencidos do julgamento do HC 103.684 no STF e da manifestação isolada do
Ministro do STM CARLOS ALBERTO MARQUES SOARES na Decisão da
Apelação nº 81-68.2010.7.11.0011, na tentativa de ressuscitar as teses perdedoras,
para fazer prevalecer a incidência do Princípio da Insignificância e da
Proporcionalidade nos crimes de uso pessoal de entorpecente em quartel.
A estratégia defensiva não é promissora. As teses esposadas não são
passíveis de atendimento.
A mera renovação de argumentos superados há mais de uma década
não contém, por si só, a força para infirmar os Votos vencedores à época, nem
vulnerar o entendimento da maioria e a sólida jurisprudência construída sobre o
tema nos últimos anos neste Plenário e no STF.
7000093-79.2022.7.00.0000
40001344783 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/09/2022 11:11
:: 40001344783 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=da82d412c2f4b64...
10/22
Em caráter introdutório, destaca-se com vigor a ementa do notável
Aresto, de 21.10.2010, lavrado nos autos do HC nº 103.684/DF, o qual reverbera a
sólida Jurisprudência Castrense sobre o tema, in verbis:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA
DO EXÉRCITO BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
EM
RECINTO
SOB
ADMINISTRAÇÃO
CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA
PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.
RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA.
1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de
quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é
de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância
entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que
flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar.
2. A tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a
figura da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo
da espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir
entre adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal
incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas
mentais que subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se
impõe pela elementar consideração de que o uso de drogas e o dever militar são
como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito
psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição
pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade
cívico-funcional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas
pelo seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das
Forças Armadas, que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a
garantia da ordem democrática. Ordem democrática que é o princípio dos
princípios da nossa Constituição Federal, na medida em que normada como a
própria razão de ser da nossa República Federativa, nela embutido o esquema da
Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se estruturam no
âmbito da União. Saltando à evidência que as Forças Armadas brasileiras jamais
poderão garantir a nossa ordem constitucional democrática (sempre por iniciativa
de qualquer dos Poderes da República), se elas próprias não velarem pela sua
peculiar ordem hierárquico-disciplinar interna.
3. A hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou meros
predicados institucionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como
elementos conceituais e vigas basilares de todas elas. Dados da própria compostura
jurídica de cada uma e de todas em seu conjunto, de modo a legitimar o juízo
técnico de que, se a hierarquia implica superposição de autoridades (as mais
graduadas a comandar, e as menos graduadas a obedecer), a disciplina importa a
permanente disposição de espírito para a prevalência das leis e regulamentos que
presidem por modo singular a estruturação e o funcionamento das instituições
castrenses. Tudo a encadeadamente desaguar na concepção e prática de uma vida
7000093-79.2022.7.00.0000
40001344783 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/09/2022 11:11
:: 40001344783 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=da82d412c2f4b64...
11/22
corporativa de pinacular compromisso com a ordem e suas naturais projeções
factuais: a regularidade, a normalidade, a estabilidade, a fixidez, a colocação das
coisas em seus devidos lugares, enfim.
4. Esse maior apego a fórmulas disciplinares de conduta não significa perda do
senso crítico quanto aos reclamos elementarmente humanos de se incorporarem ao
dia-a-dia das Forças Armadas incessantes ganhos de modernidade tecnológica e
arejamento mental-democrático. Sabido que vida castrense não é lavagem cerebral
ou mecanicismo comportamental, até porque – diz a Constituição – ‘às Forças
Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo
de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal
o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política para se
eximirem de atividades de caráter essencialmente militar’ (§ 1º do art. 143).
5. O modelo constitucional das Forças Armadas brasileiras abona a idéia-força de
que entrar e permanecer nos misteres da caserna pressupõe uma clara consciência
profissional e cívica: a consciência de que a disciplina mais rígida e os precisos
escalões hierárquicos hão de ser observados como carta de princípios e atestado de
vocação para melhor servir ao País pela via das suas Forças Armadas. Donde a
compatibilidade do maior rigor penal castrense com o modo peculiar pelo qual a
Constituição Federal dispõe sobre as Forças Armadas brasileiras. Modo
especialmente constitutivo de um regime jurídico timbrado pelos encarecidos
princípios da hierarquia e da disciplina, sem os quais não se pode falar das
instituições militares como a própria fisionomia ou a face mais visível da idéia de
ordem. O modelo acabado do que se poderia chamar de ‘relações de intrínseca
subordinação’.
6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema
para os militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal impede a
incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso
de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a
inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao normatizado na
Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum. Donde a
impossibilidade de se mesclar esse regime penal comum e o regime penal
especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada
um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo
ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das
leis.
7. Ordem denegada.”. (STF. Relator Ministro AYRES BRITO. Tribunal do Pleno.
Julgamento: 21.10.2010. Publicação: 13.4.2011.)
Claramente, o Pleno do STF decidiu pela primazia dos direitos
fundamentais dos cidadãos, retratados na impositiva manutenção da higidez das
Forças Armadas, para que estejam aptas a defender toda a sociedade em função da
qual existem.
Esse tem sido o firme entendimento do Plenário do STM, rechaçando a
formação de precedentes que sejam capazes de ferir o estado de ordem (prevenção e
repressão), tão necessário no tocante ao presente delito. Esse flanco aberto
7000093-79.2022.7.00.0000
40001344783 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/09/2022 11:11
:: 40001344783 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=da82d412c2f4b64...
12/22
ameaçaria, diretamente, no cerne da vida castrense, o patrimônio humano e material,
a paz social, a disciplina e a hierarquia.
Nessa sintonia de valores, há diversos precedentes desta Corte,
ratificando o entendimento de que a tipicidade material não se detém na quantidade
da droga apreendida com o agente dentro do quartel. Dentre eles, destaca-se:
“APELAÇÃO. DPU. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA
SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. MÉRITO. [...]
ATIPICIDADE DA CONDUTA POR INSIGNIFICÂNCIA PENAL. ÍNFIMA
QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IMPROCEDÊNCIA. [...]
2.
O
art.
290
do CPM não faz menção à quantidade, sendo,
portanto, indiferente o quantum de substância entorpecente encontrada em poder
do réu para a configuração do crime em questão, de modo que a pequena
quantidade de droga não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta.
3. O art. 290 do CPM tutela não apenas a saúde pública. Visa à manutenção dos
institutos basilares das Forças Armadas — hierarquia e disciplina —, razão pela
qual o princípio da insignificância não se aplica ao crime de porte de entorpecentes
no âmbito da Justiça Militar da União. Precedentes do STF e do STM. Apelo
conhecido e não provido. Unanimidade.”. (STM. Apelação 120-80.2015.7.11.0111.
Relator Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Revisor Ministro Dr.
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento: 10.10.2016. Publicação: 3.11.2016.)
(Grifos nossos.)
Isso posto, a título de entendimento do porquê de haver jurisprudência
tão alinhada aos interesses nacionais, apresenta-se, sucintamente, breve conclusão
sobre os efeitos colaterais dos entorpecentes no corpo humano, publicada no sítio
eletrônico do Hospital Santa Mônica, nosocômio psiquiátrico em Itapecerica da
Serra-SP,
com
mais
de
50
(cinquenta)
anos
de
existência
(https://hospitalsantamonica.com.br/quais-sao-os-efeitos-das-drogas-no-
organismo/).
Segundo a mencionada fonte, as drogas afetam o humor, o
comportamento e os processos cognitivos. Podem provocar confusão mental,
dificuldade de fala e até alucinações.
Nesse importante contexto, indaga-se: quais são as atividades
castrenses que podem ser ameaçadas por quem está sob os destrutivos efeitos
colaterais causados pelo uso de entorpecentes?
As atividades militares oferecem notável risco, portanto são perigosas
e sensíveis, sendo que a segurança do pessoal e material se torna ponto essencial
para a obtenção do preparo para o emprego da tropa.
7000093-79.2022.7.00.0000
40001344783 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/09/2022 11:11
:: 40001344783 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=da82d412c2f4b64...
13/22
No cotidiano militar, utilizam-se armamentos, munições e explosivos
com elevado poder letal. Esse arcabouço bélico exige, antes do seu manuseio real,
aprofundadas instruções. Há calculado risco no adestramento dos efetivos, com a
execução de pistas de combate, transposições de cursos de água e diversos
obstáculos, dobragem de paraquedas, equitação, controle de trânsito e outras
atividades, impondo a atenção de comandantes e comandados no cumprimento das
tarefas bélicas, não se admitindo entorpecentes que possam afetar o comportamento
individual ou coletivo dentro da tropa.
Neste aspecto, os citados meios de emprego militar, de elevadíssimo
custo, estão a exigir dos seus responsáveis imensa dose de sensibilidade e de
concentração para a sua manutenção e a sua conservação.
Após essa etapa, os militares formados cumprem serviços de escala
internos e externos (Guarda do Quartel), executados para a defesa dos
aquartelamentos, os quais são dotados de aeronaves, navios, embarcações, viaturas
mecanizadas, blindadas e tantos outros meios, perfazendo bens de alto investimento
público, os quais serão as ferramentas de trabalho dos efetivos militares, quando
empregados na defesa da Pátria, bem como na garantia da lei e da ordem.
Dessa forma, caso haja o consumo de drogas nas OM, introduzidas por
algum militar ou civil, muito provavelmente a consequência será a quebra do estado
de prontidão da tropa, o afrouxamento da disciplina, o rompimento do apoio mútuo,
o esmaecimento da segurança dos patrimônios humano e material, a redução da
presteza e da qualidade da manutenção do material e a ruptura da consistência física
e psicológica dos efetivos, com a consequente falência da estrutura militar e o risco
de acidentes, até mesmo de morte, fugindo à possibilidade de controle pelos
afetados por entorpecentes.
Ou seja, a intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta,
não se permitindo que a lei, as operações e os valores militares seculares sejam
ameaçados e aviltados.
Nessa base, a perpetuação desse posicionamento jurisprudencial, o
qual está consolidado no âmbito do Poder Judiciário brasileiro, coíbe as condutas
que põem em risco o Sistema Castrense incumbido da Defesa Nacional.
Destaca-se que o art. 290 do CPM, em face da sua importante função
estratégica na defesa dos princípios castrenses, foi além, prevendo, como agente
potencial, não apenas o militar que porte substância entorpecente em OM, mas
também o civil. Isso denota a preocupação do legislador pátrio com o vital interesse
de toda a sociedade pela fiel preservação da última ferramenta de defesa da
sociedade: as Forças Armadas.
7000093-79.2022.7.00.0000
40001344783 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/09/2022 11:11
:: 40001344783 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=da82d412c2f4b64...
14/22
Portanto, o interesse público em abominar as drogas dos quartéis, para
o alerta de eventual e incauto intérprete, não se reduz ao meio militar. Isso
caracterizaria modo muito obtuso de pensar. Na verdade, alcança motivo
imensamente maior e de transcendente relevância, ou seja, a segurança de toda a
sociedade, a qual, por esse motivo, investiu, material e moralmente, nas Forças
Armadas.
Logo, os nacionais têm o pleno direito de esperar a exata eficiência dos
caros meios militares dedicados à sua defesa. Para o sucesso dessa relação, a Justiça
Militar da União (JMU) deve garantir o exercício das funções constitucionais das
Forças Armadas, mediante a completa tutela dos seus bens jurídicos essenciais.
Nessa senda, as conhecidas e repetidas teses de ausência de perigo
efetivo de lesão ao bem jurídico tutelado e de incidência dos Princípios da
Insignificância e da Proporcionalidade são fortemente rejeitadas por esta Corte.
Como visto, o uso e a posse de substâncias entorpecentes no interior de
quartéis representam maior perigo do que no meio civil, tendo em vista o emprego
de armas e de artefatos de guerra.
A conduta ultrapassa os limites do risco privado e alcança o público, a
coletividade. Por isso, as Forças Armadas necessitam, em face da gravidade do ato
criminoso, da especial tutela advinda do Poder Judiciário/JMU.
Trata-se de crime de perigo abstrato, cuja lesão à saúde é tipificada
como reflexo do seu espectro coletivo. Tal tipificação tem por objetivo reprimir
preventivamente eventual lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, a saúde
pública, a higidez da tropa e a segurança de todos.
O seguinte julgado desta Corte Castrense, de minha relatoria,
corrobora esse entendimento:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. [...] MÉRITO. PORTE DE
ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. SAÚDE PÚBLICA, OFENSA
AO BEM JURÍDICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, REJEIÇÃO.
TIPICIDADE RECONHECIDA.
1. A censura prevista no art. 290, caput, do CPM consubstancia proteção voltada à
preservação da saúde pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o
patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado. Crime de
perigo presumido, sem a exigência da materialização do dano para a consumação.
2. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face da prática do
crime previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra os
serviços essenciais prestados pelas Forças Armadas, dentre os quais a segurança
pública que perfaz direito fundamental da sociedade.
7000093-79.2022.7.00.0000
40001344783 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/09/2022 11:11
:: 40001344783 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=da82d412c2f4b64...
15/22
3. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o civil ou o militar que porta
substância entorpecente dentro de Organização Militar encontra especial repressão
no art. 290 do CPM, restando afastada a incidência do Princípio da Insignificância.
[...]
6. Infere-se que a higidez física e mental do soldado jamais estará circunscrita tão
somente aos seus interesses privados. Nas Forças Armadas, a interdependência de
seus integrantes dá sentido ao tradicional conceito de sinergia.
7. À luz da doutrina e da jurisprudência do STM, se o agente porta o entorpecente
dentro de Organização Militar, descabe aplicar a Lei n° 11.343/06.
8. O art. 290 do CPM não pune o usuário, mas sim o agente que porta ou fornece,
ainda que para consumo próprio, entorpecente em área sob a Administração
Militar.
9. Decisão unânime.”. (STM. Apelação 7000622-40.2018.7.00.0000. Relator
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Revisor Ministro Dr. ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento: 11.10.2018. Publicação: 10.10.2018.)
Ressalte-se que o art. 290 do CPM convive harmonicamente com as
normas garantidoras de direitos fundamentais, exatamente porque o legislador optou
por tutelar os meios integrantes da ultima ratio do Estado.
Nesse equilíbrio, a segurança da sociedade, também direito
fundamental de todos os cidadãos, toma relevância. Se a saúde pública dos civis e
dos militares que estão em uma OM corre risco, surge o perigo abstrato contra os
serviços prestados pelas Forças Armadas ao País.
Além disso, afeta também a segurança da OM e do seu pessoal. Isso
ocorre porque, nas atividades militares, o apoio mútuo é um dos componentes da
segurança coletiva, quando a integridade de um é garantida pela assistência de outro.
A segurança coletiva funciona como uma corrente, cuja resistência é tão forte
quanto o seu elo mais fraco. A fragilidade de um elemento implica a debilitação de
todo o organismo.
O apoio mútuo é essencial para o sucesso das operações de quaisquer
dos seus escalões, o qual incorpora a doutrina básica das Forças Armadas. Desde a
mais recuada trincheira defensiva e até as complexas ações combinadas, o apoio
mútuo segue estrutura milimetricamente planejada. Nesse contexto, a higidez física
e mental do soldado jamais estará circunscrita aos seus interesses privados.
Esse invólucro é público, ultrapassando os muros das OM ou mesmo a
suposição de satisfazer valores eminentemente militares. Muito além, abrange
relevantes finalidades constitucionais, ou seja, a regularidade e a permanência das
Forças Armadas, sempre aptas a tutelar os seus cidadãos, fidelidade esta que
independe da ideologia, do credo, da religião, da etnia ou da posição social deles.
7000093-79.2022.7.00.0000
40001344783 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/09/2022 11:11
:: 40001344783 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=da82d412c2f4b64...
16/22
Note-se que o art. 290 do CPM não pune o usuário, mas sim aquele
que porta ou fornece, ainda que para uso próprio, a droga em área sob a
Administração Militar.
A consolidada proibição de portar, guardar ou de fornecer qualquer
substância entorpecente em área sob a Administração Militar, independentemente
da quantidade, visa proteger o maior meio de segurança disponível da sociedade,
no qual há armas potencialmente prontas para serem disparadas e ao alcance de seus
integrantes, estejam ou não de serviço.
Quando um militar, exatamente o agente no qual a sociedade investiu
pesadamente para lhe defender, adentra a sua OM portando drogas, todas as armas,
disponíveis para reverter o destino que a criminalidade deseja nos impor, parecem
falhar.
Se pudéssemos considerar essa quantia ínfima, repise-se, nesse
contexto de flagrante interesse público, então se deveria perguntar: quem viajaria
num voo de 12 horas, sabendo que o piloto está portando 1,1 g (um grama e um
decigrama) de “maconha”? Qual a quantidade e o tipo de entorpecente que teria
consumido antes da apreensão? Notou-se o perigo abstrato agora? Tratando-se de
Forças Armadas, poderia haver outra visão?
Afinal, como visto, não se pode negligenciar quanto ao perigo que a
posse ou o uso de drogas no interior dos quartéis pode causar à segurança das
próprias Organizações Militares, de seus integrantes e, reflexamente, à sociedade
como um todo.
Por tais motivos, ratifica-se a tipicidade material da conduta imputada
ao condenado, como descrita nos presentes autos, sendo inaplicável o Princípio da
Insignificância do Direito Penal.
Outra solução, se aplicada, afrontaria a Proporcionalidade exigível ao
exame jurídico da questão de fundo, da qual irradia a total incongruência do uso de
entorpecente no quartel.
Situação particular identificada neste feito merece detida reflexão. O
apelante criou uma histórica-cobertura para justificar a sua saída temporária da OM
e possibilitar a compra do entorpecente, com a intenção de consumi-lo durante o
Serviço, o que efetivamente se concretizou na garagem do Batalhão.
Nessa noite, de 27 para 28.10.2020, o Plano de Defesa do Batalhão foi
comprometido, pois um de seus componentes estava drogado. Caso fosse acionado o
referido Plano em qualquer ocorrência, até mesmo para o treinamento, o apelante
7000093-79.2022.7.00.0000
40001344783 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/09/2022 11:11
:: 40001344783 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=da82d412c2f4b64...
17/22
seria armado com o seu fuzil — arma de guerra — para cumprir a missão de defesa
da OM em conjunto com os demais, porém colocaria a tropa, a segurança da OM e a
sociedade em efetivo perigo, pois consumira entorpecente em momento anterior.
Aclarando o efetivo perigo do uso de drogas nos quartéis, citam-se
exemplos concretos do magistério de JORGE CESAR DE ASSIS, in verbis:
“[...] Isso sem falar no perigo de que militares sob efeito de drogas façam mal uso
do armamento posto à sua disposição para as atividades de rotina, e isso não
constitui mero exercício de ilação mental.
No processo 52/05-3, que tramitou pela 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária
Militar, o soldado foi encontrado de posse de cocaína durante o turno de serviço,
ocasião em que efetuou disparos de fuzil a esmo, somente por muita sorte não
causando uma tragédia. [...]
Já nos autos de prisão em flagrante APF 45/2008, da mesma 3ª Auditoria da 3ª
CJM, o preso, acusado de desacato a superior e ameaçar dar um tiro de fuzil na
cara do sargento, alegou não se recordar de nada, por estar sob efeito de drogas.
Ora, o fato aconteceu pela manhã, durante a passagem de serviço e o acusado
havia dormido no quartel, sendo que, para nada lembrar, com toda certeza drogou-
se no alojamento, estando de serviço, o que, convenhamos, é inaceitável! [...]”.
(Assis, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar: comentários,
doutrina, jurisprudência dos tribunais militares e tribunais superiores e
jurisprudência em tempo de guerra. 10ª Edição. Curitiba: Juruá, 2018. p. 834.)
Diante da especialidade da Justiça Castrense e dos bens jurídicos
protegidos pelo art. 290 do CPM, a aplicação do Princípio da Proporcionalidade é
inviável, principalmente porque o jovem soldado fez uso do entorpecente em área
militar.
A vigilância à contaminação da juventude com esse mal não pode ser
abrandada, sobretudo no âmbito da caserna.
Nesse jaez, condutas distorcidas no seio da tropa repercutem como
intoleráveis. Por isso, o flagrante de uso/posse de entorpecente em área sob a
Administração Militar assume relevância estratégica, pois afeta a qualidade da
relação jurídica existente entre o militar (usuário/traficante) com a Instituição, com a
qual possui vínculo funcional.
A salutar manutenção dessa relação impõe o compromisso de
observância de valores inegociáveis, como: a disciplina, a hierarquia, a honradez, o
civismo, a austeridade, o respeito às leis e à ordem, a confiança, entre outros.
Ainda quanto à inexistência de violação ao Princípio da
Proporcionalidade, cita-se a jurisprudência do STF:
7000093-79.2022.7.00.0000
40001344783 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/09/2022 11:11
:: 40001344783 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=da82d412c2f4b64...
18/22
“Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL
MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE EM LUGAR
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. [...] INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE. [...]
4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, quanto à recepção da norma
castrense pelo texto constitucional, é no sentido de que 'o art. 290, caput, do
Código Penal Militar não contraria o princípio da proporcionalidade e, em razão
do critério da especialidade, não se aplica a Lei n. 11.343/2006' (HC 119.458/AM,
Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 03.4.2014).
5. Ordem denegada.”. (STF. HC nº 123.190/DF. Relatora Ministra ROSA WEBER.
Órgão Julgador: 1ª Turma. Julgamento: 2.6.2015. DJe de 16.6.2015.) (Grifos
nossos.)
Portanto, em sentido reverso à pretensão defensiva, a prática delitiva
encartada neste Processo, diante de suas particularidades, das repercussões que
produz e da premente vigilância exigida das autoridades militares, não enseja a
incidência do Princípio da Insignificância.
Tampouco, o Princípio da Proporcionalidade é aplicável na situação,
com vistas a abrandar os cânones penais, para viabilizar a eventual absolvição do
réu.
Embora não haja pedido expresso, o discurso defensivo permite que
esta Corte Castrense ratifique a recepção e a convencionalidade do art. 290 do CPM,
bem como reafirme a impossibilidade do ato administrativo de exclusão do serviço
ativo das Forças Armadas ser considerado como reprimenda penal.
O tipo penal previsto no art. 290 do CPM encontra-se em perfeita
consonância com os tratados internacionais sobre o tema, incorporados ao
ordenamento jurídico brasileiro, e com a Constituição Federal de 1988, que traz em
seu dispositivo normativo, in litteris: “Art. 124. À Justiça Militar compete processar
e julgar os crimes militares definidos em lei.”.
A Constituição Federal de 1988 confere tratamento especializado ao
Direito Penal Militar, tutelando os seus bens jurídicos de maior relevância.
Nesse sentido, a jurisprudência do STM é firme:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 CPM. [...] MÉRITO. POSSE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO INTERIOR DE UNIDADE MILITAR.
INCONSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO
CPM.
POSIÇÃO
HIERÁRQUICA
DOS
TRATADOS
INTERNACIONAIS.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
7000093-79.2022.7.00.0000
40001344783 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/09/2022 11:11
:: 40001344783 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=da82d412c2f4b64...
19/22
DESPROPORCIONALIDADE DA CONDUTA E DA PENA APLICADA. MÍNIMA
INTERVENÇÃO
DO
ESTADO.
TESES
DEFENSIVAS
REJEITADAS.
DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO UNÂNIME.
I. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se comprovadas nos autos, sem
quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime.
II. O art. 124 da Constituição Federal de 1988 define que compete à Justiça Militar
processar e julgar os crimes militares definidos em lei. O texto constitucional
confere tratamento especializado ao Direito Militar, pela tutela de seus bens
jurídicos de maior relevância.
III. O tipo penal previsto no art. 290 do CPM encontra-se em perfeita consonância
com a CF/88 e com os tratados internacionais incorporados ao ordenamento
jurídico brasileiro. [...]
VII. Apelo desprovido. Decisão unânime.”; (STM. Apelação nº 7000131-
96.2019.7.00.0000. Relator Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO. Revisor Ministro
Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Julgamento: 5.6.2019. Publicação:
1º.7.2019.)
“EMENTA:
APELAÇÃO.
ENTORPECENTE.
PRELIMINAR
DE
INCONVENCIONALIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...]
1. As Convenções de Viena e de Nova Iorque não afastam a aplicação do art. 290
do CPM em virtude do regime especial a que se submetem as Forças Armadas, haja
vista a compatibilidade do maior rigor penal da norma Castrense com a Lex
Magna. Preliminar rejeitada.
[...] Apelo desprovido. Decisão unânime.”; (STM. Apelação nº 7000940-
23.2018.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Revisora Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. Julgamento: 21.8.2019. Publicação: 3.9.2019.)
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTES EM ÁREA
CASTRENSE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO.
EFEITOS DA PENA. PREVENÇÃO GERAL. CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE
E DE VIENA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. PRINCÍPIOS
DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE. INAPLICABILIDADE. BENS
TUTELADOS. AUSÊNCIA DE DOLO. ESQUECIMENTO DA DROGA AO
ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM). INSUBSISTÊNCIA. LEI Nº
13.491/2017 E LEI Nº 11.343/2006. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS.
IMPROCEDÊNCIA. PREVALÊNCIA DO ART. 290 DO CPM. ESPECIALIDADE
DA JUSTIÇA CASTRENSE. TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. CONFIRMAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME.
1. A concretização da pena cumpre, entre outros, o papel de prevenção geral
negativa, para demonstrar à coletividade os rigores da lei e a resposta do Estado
para aqueles que a infringem. Assim, as condenações pela incursão no art. 290 do
7000093-79.2022.7.00.0000
40001344783 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/09/2022 11:11
:: 40001344783 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=da82d412c2f4b64...
20/22
CPM irradiam a tolerância ‘zero’ em relação à posse de entorpecentes em áreas
sob a Administração Militar por sua evidente relação perniciosa com o ambiente
castrense.
2. As Convenções de Nova Iorque e de Viena não desfrutam de status constitucional,
tampouco
revogaram
o
art.
290
do
CPM
ou
abalaram
a
sua
constitucionalidade/convencionalidade.
3. No âmbito da Justiça Militar da União, no tocante aos crimes relacionados a
entorpecentes, a incidência do Princípio da Insignificância não alcança a
amplitude verificada na seara comum, em face dos valores intrínsecos às Forças
Armadas. Pela gravidade desses ilícitos, há a necessidade de interferência do
Direito Penal Militar, o que afasta a aplicabilidade do Princípio da
Subsidiariedade. [...]
5. O art. 290 do CPM mantém-se hígido como norma que prima pelo sistema
repressivo castrense, considerando-se os bens jurídicos tutelados no âmbito das
Forças Armadas, a sua harmonia com o texto constitucional e a incidência do
Princípio da Especialidade. Assim, a Lei nº 13.491/2017, sancionada para reforçar
a proteção do Estado, jamais poderia ter efeito inverso e tornar as Instituições
Militares vulneráveis às ameaças (potenciais e reais) das drogas. Nesse campo de
valores, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não substitui, na hipótese, o tipo penal
especial do CPM. Precedentes. 6. Condenação mantida. Recurso não provido.
Decisão unânime.”. (STM. Apelação nº 7000941-37.2020.7.00.0000. Relator
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Revisor Ministro Dr. ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento: 21.8.2021. Publicação: 27.8.2021.)
A DPU sustenta ainda que a simples exclusão do jovem soldado
usuário de drogas das fileiras do Exército serviria como reprimenda penal e seria
suficiente para preservar a Hierarquia e a Disciplina Militares.
Alega que os jovens soldados “jamais” alcançarão os degraus mais
elevados da carreira das armas, in verbis:
“[...] Com efeito, a punição com prisão do jovem militar (sic) conscrito que é mero
usuário de drogas e que jamais alçará os degraus mais elevados da carreira militar
não atende a quaisquer dos princípios da finalidade da pena (preventivo ou
retributivo) e apenas contribui para a sua marginalização social, já que egressa do
serviço militar – que muitas vezes não escolheu prestar – com condenação criminal
por delito que enseja reincidência. [...]”.
Tais alegações não encontram amparo na lei nem na jurisprudência do
STM, bem como desconsideram a História das Forças Armadas, as quais são
baseadas na meritocracia.
A exclusão do serviço ativo, matéria de cunho disciplinar, não tem o
condão de afastar a sanção criminal, tampouco constitui violação ao Princípio do ne
bis in idem, pois, em regra, as esferas de responsabilidades administrativa e penal
não se comunicam.
7000093-79.2022.7.00.0000
40001344783 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/09/2022 11:11
:: 40001344783 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=da82d412c2f4b64...
21/22
Nesse aspecto, inexistem dúvidas nos autos.
O 29º BIB reportou que foi instaurado procedimento administrativo
(Sindicância) para verificar a impossibilidade de melhoria de comportamento, pois o
apelante estava classificado no “mau” — art. 32, inciso II, do Regulamento
Disciplinar do Exército (RDE).
Em seguida, o Comandante informou que o apelante foi licenciado do
serviço ativo ex officio a bem da disciplina em 9.12.2020, conforme a alínea “c” do
inciso II do § 3º do art. 121 do Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/1980). Trata-se
de decisão administrativa sem qualquer relação com o processo penal.
Quanto à profissão militar, equivoca-se novamente o Defensor. No
Exército Brasileiro, há muitos oficiais e sargentos que iniciaram suas carreiras como
soldado e, alguns, motivados pela vida castrense, prestaram concurso público e
alcançaram o generalato. Portanto, um jovem recruta pode, mediante seu esforço,
galgar os degraus da vida militar, exigindo-se que seja brasileiro nato para o cargo
de oficial.
Os valores militares são cultivados e praticados em todos os postos e
graduações das Forças Armadas. Igualmente são cumpridas as leis, os regulamentos
e as instruções.
Além disso, a concretização da pena cumpre, entre outros, o papel de
prevenção geral negativa. Nesse caso, demonstra-se para a coletividade os rigores da
lei e a resposta do Estado para aqueles que a infringem.
Por isso, as condenações pelo art. 290 do CPM são, sem dúvida,
importantes para também demonstrar que não serão tolerados entorpecentes em
quartel por sua evidente relação perniciosa com o ambiente castrense.
A mera ilação de que eventual condenação não repercutiria nos
militares da ativa se torna frágil.
Rotineiramente são ministradas instruções aos militares sobre o crime
do art. 290 do CPM e as suas consequências nefastas, inclusive nos aspectos penais.
Assim, a efetiva atuação da JMU na repressão desse crime torna-se
conhecida entre os muros do quartel, de modo a dissuadir comportamentos ilícitos.
Alfim, há de se concluir que o fato ocorrido, em 27.10.2020, no
Alojamento de Soldados da 3ª Cia Fuz Bld do 29º BIB, foi típico, ilícito e culpável,
devendo o decreto condenatório ser mantido.
7000093-79.2022.7.00.0000
40001344783 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/09/2022 11:11
:: 40001344783 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=da82d412c2f4b64...
22/22
O crime militar de tráfico, posse ou uso de entorpecente tem múltipla
objetividade jurídica, em especial visa reprimir preventivamente eventual lesão à
saúde pública, à higidez da tropa e à segurança de todos, além de tutelar a
Hierarquia e a Disciplina Militares.
A consolidada proibição de portar, guardar ou fornecer qualquer
substância entorpecente em área sob a Administração Militar, independentemente
da quantidade, tem por escopo garantir a regularidade e a permanência das Forças
Armadas, a fim de proteger a sociedade e a própria ordem democrática
constitucional.
Repise-se que o art. 290 do CPM não faz menção à quantidade, sendo
indiferente o quantum da substância apreendida para a configuração do delito em
questão.
Por isso, os Princípios da Insignificância e da Proporcionalidade são
inaplicáveis.
O art. 290 do CPM encontra-se em perfeita consonância com a
Constituição Federal de 1988 e os tratados internacionais sobre o tema, posto que os
valores protegidos pela norma transbordam substancialmente daqueles tutelados
pela Lei Penal Comum.
Ante o exposto, nego provimento ao Apelo interposto pela DPU, para
manter in totum a Sentença condenatória imposta ao ex-Sd Ex LÁZARO DAVI
SILVA SANTOS por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344783v5 e
do código CRC b2e638f6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 8/9/2022, às 15:40:11
7000093-79.2022.7.00.0000
40001344783 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/09/2022 11:10
:: 40001344158 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=da82d412c2f4b647...
1/10
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000093-79.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: LAZARO DAVI SILVA SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada, devendo ser conhecido.
Insurgiu-se a Defensoria Pública da União, em favor do ex-Sd
LÁZARO DAVI SILVA SANTOS, contra a Sentença do Conselho Permanente de
Justiça do Exército (CPJEx) da 3ª Auditoria da 3ª CJM, de 23/11/2021, que
condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput,
do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar
em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
Da análise dos argumentos defensivos, o Apelo não merece
provimento.
A conduta perpetrada pelo réu é típica e antijurídica, coadunando-se,
perfeitamente, com o previsto no caput do art. 290 do Código Penal Militar.
A autoria delitiva restou delineada com fundamento no interrogatório
em Juízo do acusado, em que reconheceu a veracidade da acusação, ao confirmar
que constava em seu armário a porção de maconha apreendida, com o escopo de
consumo próprio, bem como nos depoimentos das testemunhas, o 3º Sgt ELIEL DA
SILVA SIEGLER e o 2° Sgt FELIPE MACHADO RIVAS, que foram uníssonos em
confirmar, literalmente, os termos da Peça Acusatória.
A materialidade foi cabalmente comprovada pelo Auto de Apreensão
do psicotrópico que foi submetido a exames periciais de constatação da natureza da
substância entorpecente, realizados pelo 26º Pelotão de Polícia do Exército (evento
1, doc. 1, fls. 19/24, do apenso) e pelo Laudo Definitivo realizado pelo Setor
Técnico-Científica da Delegacia de Polícia Federal em Santa Maria /RS, tendo sido
identificada a presença de Tetrahidrocanabinol (THC), substância entorpecente de
uso proscrito no Brasil, capaz de causar dependência física e/ou psíquica, de acordo
com a Resolução – RDC, atualizada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
em conformidade com a Portaria nº 344/98-SVS, de 12 de maio de 1998, ,
republicada no D.O.U. em 1º de fevereiro de 1999.

7000093-79.2022.7.00.0000
40001344158 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/09/2022 11:10
:: 40001344158 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=da82d412c2f4b647...
2/10
Crime Impossível e Ausência de Perigo Efetivo de Lesão

Quanto à alegação de crime impossível por absoluta ineficácia do
meio, tal fundamento não merece prosperar.
Por mais que a quantidade da substância encontrada com o apelante
tenha sido parca, havia aptidão para a confecção de mais de um cigarro de maconha,
possibilitando o seu consumo. Resta evidente que o acusado guardava,
conscientemente, a droga com a finalidade de consumi-la em momento oportuno.
Salienta-se que o art. 290, caput, do CPM, é crime de perigo abstrato,
não exigindo demonstração de lesividade no caso concreto. Basta que haja
periculosidade do comportamento, de modo que, para sua configuração, pouco
importa a quantidade de substância entorpecente.
Acorde precedente dessa Corte:
"APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE INTEMPESIVIDADE. POSSE DE
ENTORPECENTE EM ÁREA SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR. REJEIÇÃO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL
POR ABSOLUTA IMPROPRIEDADE DO OBJETO. 1. O início da contagem do
prazo recursal defensivo opera-se a partir da última intimação, quando intimados
da Sentença o advogado e o próprio réu, pessoalmente. 2. É firme a jurisprudência
desta Corte no sentido de afastar a incidência do Princípio da Insignificância nos
crimes militares ligados ao tráfico, posse ou uso de entorpecente, tendo em vista o
elevado potencial de lesividade da conduta descrita no art. 290 do CPM. 3. No caso
de delito de entorpecentes em área sob a Administração Militar, não há que se
falar em crime impossível, por absoluta impropriedade do objeto, decorrente de
pequena quantidade da droga, considerando que se trata de crime de mera
conduta e de perigo abstrato. Preliminar de intempestividade rejeitada. Decisão
unânime. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime." (Apelação nº
0000142-13.2015.7.09.0009. Relatoria do Min. Artur Vidigal de Oliveira.
Publicação: 9/1/2018).
Oportunamente, registre-se que os crimes de perigo abstrato não
exigem lesão a um bem jurídico ou a colocação deste em risco real ou concreto. O
legislador leva em conta a necessidade de uma tutela prévia do objeto social
resguardado, mesmo que o prejuízo não se concretize, sobretudo pelo grande
potencial lesivo de condutas capazes de atingir esse bem: é justamente o caso do art.
290 do CPM.
Vale ressaltar que o delito pelo qual o acusado foi condenado não
exige, no resultado, o efetivo dano causado à saúde pública para a sua consumação,
de maneira que a simples presunção de lesão ao bem jurídico tutelado pela Norma
Penal Militar já o configura.
7000093-79.2022.7.00.0000
40001344158 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/09/2022 11:10
:: 40001344158 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=da82d412c2f4b647...
3/10
A previsão de delitos de perigo abstrato é constitucional e a
criminalização de situações reconhecidamente lesivas aos interesses da sociedade
ostenta extrema relevância no ordenamento jurídico brasileiro.
O magistério de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger
bem demonstra a repercussão da utilização de substâncias psicotrópicas em
ambiente militar:
"(...) um cigarro de maconha, ainda que não utilizado no quartel, pode sim
significar um risco em potencial; não, obviamente, pela potencialidade de viciar
outros colegas de farda, quando então estaríamos focando apenas o bem jurídico
imediato, e sim pela desastrosa consequência da atuação de um militar entorpecido,
por exemplo, com um fuzil automático leve (FAL) em suas mãos ou na posterior
condução de uma viatura policial de emergência. Dessa forma, ainda que o cigarro
de maconha não seja consumido dentro do quartel, mas apenas lá guardado, parece
obrigatória a repressão da atitude pela aplicação do Direito Penal Militar. Leve-se
ainda em consideração a possibilidade de dano mental pelo uso reiterado da
substância, que pode fazer com que um militar, apenas usando a substância fora da
caserna, cause um dano em seu estado psicológico que pode resultar em um risco
enorme para alguém que seja profissional das armas". (In Manual de direito penal
militar, 4. Ed., São Paulo: Saraiva, 2014, p. 1377).

A conduta do militar que traz consigo substância entorpecente em
ambiente castrense indiscutivelmente representa grave violação ao bem jurídico
tutelado pela norma penal do art. 290 do CPM, a levar em consideração as
especificidades da vida na caserna.
A este respeito, observe-se a ilustre lição trazida pelo eminente
Ministro Carlos Ayres Britto, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, em seu
voto proferido no HC 103.684/DF:
"(...) elementar consideração de que o uso de drogas e o dever militar são como
água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da
droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para
o manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-funcional
(...)".

Inaplicabilidade do Princípio da Insignificância e da Lei nº.
11.343/2006 em face da ampliação da competência da JMU autorizada pela Lei
nº 13.491/2017

7000093-79.2022.7.00.0000
40001344158 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/09/2022 11:10
:: 40001344158 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=da82d412c2f4b647...
4/10
No tocante à argumentação da Defesa, que pugnou pela absolvição do
agente pelo reconhecimento do princípio da insignificância à conduta sub examine,
observada a quantidade diminuta do entorpecente encontrado, qual seja, 1,1g (um
grama e dez centigramas) de maconha, de igual modo, tal tese não merece ser
acolhida.
Pacífico o entendimento do Poder Judiciário Pátrio sobre a
inaplicabilidade da bagatela no Direito Penal Especial.
Acerca da não incidência do postulado da insignificância, precedentes
do STM: Apelação n° 107-87.2014.7.09.0009/MS, Min. Rel. José Barroso Filho,
DJe 15/3/2017; Apelação nº 1-20.2016.7.07.0007/PE, Min. Rel. José Barroso Filho,
DJe 7/3/2017; Apelação n° 138-10.2014.7.09.0009/MS, Min. Rel. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, DJe 6/3/2017; Apelação nº 135-49.2015.7.11.0111/DF,
Min. Rel. Luis Carlos Gomes Mattos, DJe 14/2/2017.
No tocante à subsidiariedade da aplicação da Lex Penal, desacolho, por
igual, a tese defensiva. É cristalino que as condutas perpetradas pelos agentes são
criminosas e estão previstas na legislação especial.
Cito julgado sobre a matéria:
“APELAÇÃO. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO
À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. MANIFESTAÇÃO DA DPU APÓS A INCLUSÃO
DO FEITO EM MESA PARA JULGAMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO A QUALQUER TEMPO.
PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JMU E DO CONSELHO DE JUSTIÇA.
IMPROCEDÊNCIA.
MÉRITO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DAS LEIS Nº 11.343/2006 E 9.099/1995.
NÃO CABIMENTO. RESOLUÇÃO PELO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
LAUDO SUBSCRITO POR APENAS UM PERITO. VALIDADE. ART. 290 DO
CPM - NORMA PENAL EM BRANCO SEM O DEVIDO COMPLEMENTO
NORMATIVO.
SUBSIDIARIEDADE
DA
LEI
PENAL.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE
ILICITUDE
E
DE
CULPABILIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. (...) 8. A conduta atribuída ao Acusado se amolda perfeitamente
ao tipo penal previsto no art. 290 do Código Penal Militar, não se vislumbrando
quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. De igual forma, não se
verifica na legislação penal castrense nenhum dispositivo que permita tratar
condutas como a imputada ao Apelante no campo do Direito Administrativo
Militar, não havendo, assim, possibilidade de acolher-se a tese defensiva.
Preliminares rejeitadas, por unanimidade. Apelo desprovido. Decisão unânime.”.
(Apelação nº 114-77.2014.7.02.0202/SP, Min. Rel. Lúcio Mário de Barros Góes,
DJe 7/2/2017). (Grifos nossos.)

7000093-79.2022.7.00.0000
40001344158 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/09/2022 11:10
:: 40001344158 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=da82d412c2f4b647...
5/10
O delito é de perigo abstrato, uma vez que independe de prova,
bastando a probabilidade do dano, sendo ele presumido pelo legislador. A conduta
em tela foi cometida em organização castrense, o que afronta os ditames dos
princípios basilares que a sustentam: a hierarquia e a disciplina.
Cumpre observar que, ao pacificar o entendimento contrário ao
princípio da insignificância em crimes de entorpecentes, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal afastou, expressamente, a incidência da Lei nº. 11.343/2006, face
ao princípio da especialidade, nos termos do Habeas Corpus, 94685/CE, relatado
pela Ministra Ellen Gracie (Data de julgamento: 11/11/2010).
Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:
“O contexto militar demanda um rigorismo excepcional, não se podendo admitir a
benignidade idealizada pela legislação penal comum, ao menos no que tange ao
referido art. 28. (...) os princípios norteadores da supracitada Lei ressaltam a
diferenciação do tratamento dado ao traficante e ao usuário de drogas. Na esfera
Penal Castrense inexiste tal distinção, englobando as elementares do art. 290
ambas as situações. O tratamento diferenciado imposto pela norma militar
encontra amparo no próprio contexto principiológico no qual se insere, não
havendo ofensa a qualquer comando constitucional.”
Ademais, o comportamento externado pelo apelante é altamente
reprovável. De um militar exige-se retidão em suas atitudes, pela responsabilidade
que carrega por compor as fileiras das Forças Armadas, assim como por estar
incumbido da missão de zelar pela ética militar, consubstanciada no sentimento do
dever, no pundonor militar e no decoro da classe, conforme estabelece o art. 28 do
Estatuto dos Militares. Outrossim, de um infante é esperado o cumprimento fiel às
leis e aos valores morais e éticos da sociedade.
Afeito à Carta Magna, que prevê a competência da Justiça Militar em
seu art. 124, o princípio da especialidade, inerente ao Direito Militar, inviabiliza a
incidência de uma série de preceitos da legislação comum aos processos castrenses,
a exemplo do postulado da insignificância e da proporcionalidade nas hipóteses da
posse e consumo de drogas nas instalações sujeitas à Administração Militar.
Depreende-se da exegese legal, da doutrina e da jurisprudência
pacificada nesta Egrégia Corte que as normas instituídas pela Lei 11.343/2006, a
despeito de adequadas à vida civil, não são acolhidas no âmbito da Justiça Militar
tendo em vista o critério da especialidade. In Litteris:
“APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. INCONFORMISMO DA DEFESA. POSSE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO INTERIOR DE UNIDADE MILITAR.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
INCONTESTES.
TESES
DEFENSIVAS
REJEITADAS. CONVERSÃO DA PENA DE RECLUSÃO EM PRISÃO.
LICENCIAMENTO DO RÉU. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. I. A autoria e
7000093-79.2022.7.00.0000
40001344158 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/09/2022 11:10
:: 40001344158 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=da82d412c2f4b647...
6/10
a materialidade delitivas se encontram sobejamente comprovadas nos autos, sem
quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime. II. O art. 290 do
Código Penal Militar foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988,
porquanto a reprimenda penal atende aos valores que devem ser observados na
caserna, portanto, não há que se falar em qualquer violação aos dispositivos da
Carta Magna de 1988. III. A substituição de pena mais rigorosa, prevista no art.
290 do CPM, por outra mais branda, nos termos das Convenções de Nova Iorque e
de Viena, não encontra possibilidade no ordenamento militar brasileiro. IV. A posse
e o uso de entorpecentes em área militar configuram a necessidade de tutela
diferenciada, não somente para a salvaguarda da idoneidade das instituições, mas,
também, pela segurança que requerem. V. No tocante à Lei nº 13.491/2017, embora
a nova redação do art. 9º do CPM tenha permitido a expansão da competência da
Justiça Militar, não há que se falar em revogação tácita de dispositivos do Código
Castrense. VI. Esta egrégia Corte pacificou o entendimento de não ser aplicável
no âmbito da Justiça Militar da União os dispositivos da Lei nº 11.343/2006,
considerando a especialidade da legislação penal militar e, obviamente, os
princípios basilares das Instituições Militares: hierarquia e disciplina. VII.
Provimento parcial do Apelo, para tão somente excluir da Sentença a conversão da
reprimenda em prisão, fixando-se o regime aberto para o cumprimento inicial da
execução da pena, ex vi do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, em caso de
descumprimento do sursis, tendo em vista que o Réu já foi licenciado do serviço
ativo. VIII. Apelo provido parcialmente. Decisão unânime. (Apelação nº 7000994-
86.2018.7.00.0000. Relatoria do Min. Marcus Vinicius Oliveira dos Santos.
Publicação: 19/3/2019.) (Grifo nosso.)
Para além, os crimes e atos judiciais praticados na Justiça Militar
Federal devem ser regidos pelas normas do Código Penal e do Código de Processo
Penal Especiais, não havendo possibilidade jurídica de se promover, conforme o
caso sub judice, a mescla dos subsistemas penais e processuais comuns e militares.
Ora, não se pode mesclar o regime penal comum e o castrense, de
modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao acusado. Há de ser
reverenciada a legislação pertinente e, somente em caso de omissão, faculta-se a
aplicação de sistema diverso.
Tal entendimento é o consentâneo com a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal:
“Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão
monocrática. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 4.
Decisão em conformidade com a jurisprudência da Corte no sentido de que é
inviável a mescla dos regimes penais comum e castrense. 5. Agravo regimental a
que se nega provimento. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental, a que se nega provimento, nos termos do voto do Relator. Decisão
unânime. Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa. 2ª Turma,
29.11.2011. No que concerne à combinação de regimes, entendo que não há
qualquer omissão, porquanto a decisão impugnada fundamentou-se na
jurisprudência desta Corte, que é no sentido da inviabilidade da mescla dos
regimes penais comum e castrense (HC 90.977, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma,
7000093-79.2022.7.00.0000
40001344158 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/09/2022 11:10
:: 40001344158 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=da82d412c2f4b647...
7/10
decisão unânime, DJe 8.6.2007; HC 91.225, rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, decisão
unânime, DJe 10.8.2007).” (ARE 657752 ED/RJ. Relatoria do Min. Gilmar
Mendes. Publicação: 8/2/2012).
Portanto, a aplicação dos normativos penais ordinários e das
legislações extravagantes nas condutas que se enquadrariam ao art. 9º, inciso II, do
CPM, somente se justificariam diante da omissão na legislação penal castrense, a
teor da ampliação da Lei nº 13.491/2017 nas hipóteses dos inovadores crimes
militares por extensão.
O conceito de crime militar sempre foi disciplina de ampla análise,
tanto pelos estudiosos do Direito Penal Militar quanto do Direito Penal Comum. A
matéria define as hipóteses de incidência direta por meio da regulação de figuras
tipificadas em leis próprias, correspondentes às determinações magnas.
Após um moroso processo de evolução legislativa e inúmeras
discussões acerca do enquadramento da competência constitucional da Justiça
Criminal Especial prevista no art. 122 e seguintes da Carta Política, estabeleceu-se
que o Código Penal Militar deveria nortear os delitos desta espécie.
Na sistemática, o art. 9º do diploma castrense elenca as hipóteses do
conceito de seus crimes particulares, porém, o incremento da definição desdobra
décadas de desenvolvimento doutrinário e jurisprudencial até a acepção legal
estruturada pelo legislador em 1969.
Sem embargo, muito se debateu e debate acerca do alcance e das
classificações do conceito, bem como os critérios assumidos em sua edificação.
Doutrinariamente, foram estabelecidas teorias construtivas que definiram o critério
ratione legis como o corolário da fixação da competência desta Justiça.
Nesse
diapasão,
os
crimes
militares
foram
subdivididos,
didaticamente, entre propriamente e impropriamente militares. Os primeiros seriam
todos aqueles tipificados no Código Penal Castrense, e os segundos, os que possuem
dupla tipificação, sendo previstos tanto na legislação ordinária quanto especial.
O advento da Lei nº 13.491/2017, mormente após a alteração do inciso
II do art. 9º do CPM, adicionou uma nova categoria delitiva baseada no critério
legal, mas que refoge às hipóteses previstas no Código Castrense, impondo a análise
das circunstâncias e dos sujeitos do delito no momento da ação. Seriam os crimes
militares por extensão.
Ora, o crime classificado como impropriamente militar deve possuir
correspondência na legislação penal ordinária. Conforme se depreende da elementar
incriminadora do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, há de se guardar perfeita
7000093-79.2022.7.00.0000
40001344158 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/09/2022 11:10
:: 40001344158 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=da82d412c2f4b647...
8/10
consonância com a autonomia do Direito penal militar, devendo ser aplicadas com
exclusividade as regras materiais e processuais especiais frente à legislação
ordinária, via de regra.
Por fim, em respeito ao princípio da especialidade e em face da
impossibilidade de se pinçar institutos com regras distintas, mesmo em benefício ao
réu, em congruência ao posicionamento majoritário do Pretório Excelso e desta
Casa, não vislumbro a ampliação do art. 9º, inciso II, do CPM, implementado pela
Lei nº 13.491/2017, por não se tratar de crime castrense por extensão. Na mesma
senda, afasto a aplicabilidade da hipótese do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 em
detrimento do art. 290 do CPM, uma vez que o último se classifica como crime
impropriamente militar, inexistindo a necessidade de se socorrer da norma ordinária
para seu enquadramento.
Inconvencionalidade do art. 290 do CPM.
Ao fim, no tocante ao requerimento da Defesa de declaração de
inconstitucionalidade do art. 290 do CPM perante a internalização das Convenções
de Nova Iorque e de Viena na ordem jurídica, inviável a análise do pleito sob este
viés, podendo ser aferido, tão só, sob a ótica do controle de convencionalidade.
Com relação ao controle de convencionalidade do art. 290 do CPM
ante as Convenções de Viena e de Nova Iorque, há muito vem sendo rechaçada tal
arguição por esta Corte. Tal ocorre devido ao tratamento de norma especial
conferido à legislação penal militar pela Constituição Federal, fato que garante seu
maior rigor frente às normas penais comuns.
Acerca da adesão do Brasil aos tratados internacionais que versam
sobre direitos humanos, sabido é que, quando adentram o ordenamento jurídico
brasileiro por rito diferente do previsto pela Magna Carta – aprovado em votação em
dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, em cada Casa
Congressual – têm status de norma supralegal; v.g, estão abaixo da Constituição
Federal e acima das leis ordinárias. Portanto, a hierarquia normativa, a depender da
internalização, possui o condão de tornar inaplicável a legislação infraconstitucional
com eles conflitantes, desimportando o momento da adesão, se posterior ou anterior
à publicação da lex ordinária.
Deveras, as referidas Convenções, além de não trazerem em seu texto
qualquer impedimento à criminalização da posse de droga pelo usuário, são
diplomas ineficazes para afastar a incidência do art. 290 do CPM.
Por conseguinte, inexiste controle de convencionalidade do imperativo
militar ante as Convenções Internacionais supracitadas.
7000093-79.2022.7.00.0000
40001344158 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/09/2022 11:10
:: 40001344158 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=da82d412c2f4b647...
9/10
A respeito, julgados desta Corte Superior:
“APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE E GUARDA DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM.
AFRONTA ÀS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE NOVA YORK (1961) E DE
VIENA (1988) E AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
PRELIMINAR REJEITADA POR UNANIMIDADE. MÉRITO. REVOGAÇÃO DO
ART. 290 DO CPM. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE
PELO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
INOCORRÊNCIA.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. UNANIMIDADE.
Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as Convenções de
Nova York e de Viena, embora incorporadas ao ordenamento jurídico pátrio, não
detêm envergadura constitucional. A reiterada jurisprudência desta Corte
Castrense, respaldada pelo Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de
que a aplicação de sanção penal militar pela prática delituosa descrita no art. 290
do CPM revela conformidade com o texto constitucional. Preliminar de
inconstitucionalidade rejeitada. O Princípio da Especialidade impede a aplicação
da novel Lei nº 11.343/06 no âmbito desta Justiça Castrense, uma vez que o art. 290
do Código Penal Militar é o regramento específico da conduta de posse, uso ou
guarda de substância entorpecente por militares em área sujeita à Administração
Militar. A aplicação do Princípio da Insignificância, no âmbito da Justiça Militar
da União, não é admitida nos delitos tipificados no art. 290 do CPM, consoante
firme e reiterada jurisprudência, haja vista a importância de se tutelar os valores
intrínsecos às Forças Armadas. Para a configuração do tipo penal militar de posse,
uso ou guarda de substância entorpecente, não se faz necessária a comprovação de
resultado lesivo. No ambiente militar, a potencial lesividade da substância
entorpecente é bastante para incriminar o seu possuidor, portanto a condenação do
agente pela prática delituosa do art. 290 do CPM revela conformidade com a
Constituição da República e não viola o princípio da proporcionalidade.”. (Ap n°
257-76.2012.7.11.0011, Relator Ministro Cleonilson Nicácio Silva, DJe de
5/12/2013). (Grifo nosso.)
“APELAÇÃO. ENTORPECENTES. Dado o princípio da especialidade, a Lei nº
11.343/06 não é inaplicável na seara castrense. Não há incompatibilidade entre o
sistema repressivo castrense e as convenções de Nova York e de Viena sobre
entorpecentes, haja vista que o próprio sistema repressivo militar oferece válvulas
para diferenciação entre usuários e traficantes. Apelo desprovido. Unânime.”. (Ap
n° 172-27.2011.7.11.0011, Relator Ministro Marcos Martins Torres, DJe de
6/6/2013). (Grifo nosso.)
Nesse conspecto, não vislumbro a inconstitucionalidade ou a
inconvencionalidade do art. 290 do CPM quanto ao porte e ao uso de entorpecentes
em área sujeita à Administração Militar, por se tratar de entendimento pacificado por
esta Corte Castrense, bem como por ser matéria tutelada sob a égide do princípio da
especialidade.
7000093-79.2022.7.00.0000
40001344158 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/09/2022 11:10
:: 40001344158 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=da82d412c2f4b64...
10/10
Assim, comprovadas a autoria e a materialidade, mantida intacta a
cadeia de custódia das provas colhidas na instrução inquisitorial e judicial, é
imperiosa a apenação do acusado nos termos do decisum primevo.
Ex positis, voto no sentido de conhecer o Apelo e negar provimento ao
Recurso da DPU, para manter íntegra a Sentença condenatória, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento
está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344158v3 e
do código CRC 05ef6127.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 23/8/2022, às 17:14:27
7000093-79.2022.7.00.0000
40001344158 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR